Tribunal: TJBA
Processo: 8028738-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028738-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por empresa de telefonia contra acórdão que negou provimento ao seu recurso. A embargante aponta supostas contradições e omissões no julgado, relativas à natureza da taxa cobrada pelo município e à competência para determinar atos de constrição de bens de empresa em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi contraditório ao analisar o fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), que a embargante alega ser a fiscalização de serviço de telecomunicação, matéria de competência da União (STF, Tema 919); e (ii) saber se o acórdão foi omisso e contraditório ao definir a competência para ordenar atos de constrição contra empresa em recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. Não existem os vícios apontados. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. Quanto à taxa municipal, o acórdão recorrido concluiu que a análise sobre a sua (in)constitucionalidade, à luz do Tema 919 do STF, demanda dilação probatória para verificar se o fato gerador é a fiscalização do uso e ocupação do solo (competência municipal) ou do serviço de telecomunicações (competência federal). Tal análise é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, não havendo contradição na decisão. 5. No que tange aos atos de constrição, o acórdão embargado decidiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ. Reconheceu-se que a execução fiscal não é suspensa pela recuperação judicial, e que o juízo da execução pode determinar atos de penhora, mas o controle sobre a efetivação desses atos, especialmente sobre bens essenciais, compete ao juízo da recuperação, em respeito ao princípio da preservação da empresa. A decisão do juízo de primeira instância, mantida pelo acórdão, já previa a comunicação e cooperação com o juízo recuperacional. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A alegação de inconstitucionalidade de taxa municipal, com base no Tema 919 do STF, demanda dilação probatória para aferição do fato gerador, o que inviabiliza sua análise em sede de exceção de pré-executividade. 2. Compete ao juízo da execução fiscal determinar atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, mas o controle sobre a manutenção, substituição ou cancelamento de tais atos, quando recaem sobre bens de capital, é do juízo recuperacional." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 69, 489, 805 e 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §§ 7º e 7º-B; CTN, art. 77; CF/1988, art. 145, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594/SP (Tema 919); STJ, AgInt no CC 172.416/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 9.12.2020; STJ, REsp n. 680.356/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.8.2005; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8.6.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8028738-07.2024.805.0000, em que é embargante, OI S.A., e embargado, MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.